Tribunal: TJSP
Processo: 1522467-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS PRESSUPOSTOS DO ART. 41, DO CPP, POIS CONTÉM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS IMPUTADOS AO APELANTE – AUSENTE IMPUGNAÇÃO QUANDO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – QUESTÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA – NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS PRESSUPOSTOS DO ART. 41, DO CPP, POIS CONTÉM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS IMPUTADOS AO APELANTE – AUSENTE IMPUGNAÇÃO QUANDO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – QUESTÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA – NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – RÉU CONFESSO – LAUDO PERICIAL ATESTA SER O DOCUMENTO DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE SER MATERIALMENTE FALSO – SUBSUNÇÃO CORRETA APLICADA NA R. SENTENÇA - PENA – REDUÇÃO – AUMENTO DE 1/6 EM DECORRÊNCIA DE ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CP – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522467-30.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIANS
ALVES EVANGELISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, deram parcial provimento ao apelo a fim de reduzir a pena privativa de
liberdade para 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
além do pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo, mantida, no mais, a
r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelante: Willians Alves Evangelista
Apelado: Ministério Público
Voto no 23.872
USO DE DOCUMENTO FALSO
ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
REJEIÇÃO
INICIAL
ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS PRESSUPOSTOS DO
ART. 41, DO CPP, POIS CONTÉM A DESCRIÇÃO
DETALHADA DOS FATOS IMPUTADOS AO APELANTE
AUSENTE IMPUGNAÇÃO QUANDO DA RESPOSTA À
ACUSAÇÃO QUESTÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO
MÉRITO
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA NÃO ACOLHIMENTO
- MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA

RÉU CONFESSO LAUDO PERICIAL ATESTA SER O
DOCUMENTO DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE
SER
MATERIALMENTE
FALSO

SUBSUNÇÃO
CORRETA APLICADA NA R. SENTENÇA - PENA

REDUÇÃO AUMENTO DE 1/6 EM DECORRÊNCIA DE
ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO
ART. 59 DO CP REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Willians Alves
Evangelista contra a r. sentença de fls. 140/145, que o condenou como
incurso nos artigos 304, c. c. o art. 297, ambos do Cód. Penal, ao
cumprimento de 02 anos e 01 mês de reclusão, a ser cumprida no
regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, com
valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 160/164) arguindo
nulidade do processo por inépcia da exordial. No mérito, reclama
absolvição ou, em última análise, desclassificação para o crime de
falsidade ideológica.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 167/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 175/180).
É o relatório.
Ab initio, não prospera a alegação deduzida pela d.
defesa, de inépcia da inicial acusatória, eis que, ao reverso do que se
sustenta, preencheu os requisitos previstos no artigo 41, do Código de
Processo Penal, e permitiu que o acusado tivesse plena ciência do
crimes que lhe foi imputado e exercesse as garantias do contraditório e
da ampla defesa.
Insta consignar que o momento oportuno para se
alegar inépcia da denúncia é a resposta escrita e, uma vez
ultrapassada essa fase, a questão resulta superada, ocorrendo
preclusão.
Conforme consta da Resposta à Acusação (fls.
82/86), a Defesa limitou-se a pleitear: “(i) A desclassificação do tipo ,
reconhecendo a atipicidade do fato do delito de documento falso e a
consequente absolvição sumária, 397,cpp; (ii) Subsidiariamente caso não
entenda pela desclassificação, que aplique um regime menos gravoso, qual seja
o aberto, nos moldes no art 33,cp” (sic).
Não há, portanto, qualquer vício processual a ser
declarado.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Ao que consta da denúncia:
“(...) no dia 16 de setembro de 2019, por volta de 06h00,
no interior do apartamento no 137 do condomínio sediado na Rua Marechal
Barbacena, no 1.108, Vila Formosa, nesta cidade e comarca de São Paulo,
WILLIANS
ALVES
EVANGELISTA
ou
WILIANS
ALVES
EVANGELISTA qualificado a fls. 13, RG no 30761347-SP, fez uso de
documento público falso, consistente no RG no 27.490.894-3, em nome de
Willians da Silva, contendo, porém, sua fotografia (auto de exibição de
apreensão a fls. 10/12).
Ao que se apurou, em data pretérita, e em circunstâncias
ainda desconhecidas, o denunciado entrou na posse do documento público
falso, emitido sob o número 27.490.894-3 e em nome de Willians da Silva,
contendo, porém, sua fotografia.
Assim é que na data dos fatos, policiais civis em
cumprimento a mandado de busca e apreensão no local e mandado de
prisão temporária exarado nos autos do IP no 35/2019, em nome de
Luis Claudio de Sousa, deslocaram-se ao apartamento no 137 do
edifício supracitado, sendo, no local, recepcionados pelo denunciado,
que, na ocasião, instado a se identificar, fez uso do documento público
falso, em nome de Willian da Silva.
Ocorre, porém, que durante o cumprimento das
diligências de busca e apreensão no local, os policiais encontraram a cédula de
identidade verdadeira, em nome do denunciado, constatando, então, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
5
falsidade da outra lhes apresentada para sua identificação. Em consulta aos
órgãos oficiais, constatou-se que o denunciado era PROCURADO
pela Justiça, com condenação por roubo, o que corroborou o motivo de
o denunciado ter apresentado o falso RG” (fls. 69/71 original sem
destaque).
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09),
auto de exibição e apreensão (fls. 10/12), laudo pericial n.o
414.501/2019 (fls. 121/125), bem como pela prova oral colhida ao longo
da instrução.
De igual modo, certa a autoria.
Como se percebe das razões recursais, a Defesa
questiona apenas a subsunção da conduta empregada pelo Réu,
vejamos:
“MAS SE POR ASSIM ENTENDER, não há do que se
falar de uso documento falso do 304, cp, c/c, art 297, cp. O Que na verdade
houve foi a tipificação do 299 CP, afinal o RG era original, apenas houve
alteração de um único dado. Ora pelo princípio de taxatividade e
especialidade, ainda que se entenda que o réu confessou deverá haver a
desclassificação para o 299, cp” (fl. 162).
Como bem destacado na r. sentença:
“(...) importante observar que o próprio acusado
admitiu a prática do crime, dizendo que, por ser foragido do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
6
prisional (havia sido condenado por roubo pela Justiça Federal), necessitando
trabalhar, ADQUIRIU O DOCUMENTO FALSO NA PRAÇA DA SÉ E
PASSOU A UTILIZÁ-LO, até que, no dia dos fatos, foi 'descoberto' por
policiais que compareceram ao imóvel onde estava se escondendo” (fl. 142
original sem destaque).
Sua versão confitente encontra respaldo nas
declarações dos agentes da lei:
“Os policiais civis Saulo Alves da Silva e Paulo
Henrique da Silva informaram que, convocados para cumprir mandado de
busca e apreensão e de prisão temporária na região do Tatuapé, na casa de um
policial militar, foram ao endereço da diligência, sendo atendidos pelo RÉU,
QUE LHES APRESENTOU UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE
AO DELEGADO. Em buscas pela residência localizaram, entre outras
coisas, outros documentos de identidade com a fotografia do réu, mas com
dados diversos. Indagado, o réu admitiu a falsidade do documento
apresentado. Conduzido à Delegacia, constatou-se que o réu era foragido da
Justiça e que o documento apresentado inicialmente pelo réu continha nome
falso” (fls. 142/143 original sem destaque).
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
O laudo pericial n.o 414/501/2019 (fls. 121/125)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
8
concluiu: “baseado no exposto, conclui-se que os documentos examinados
são, em sua totalidade, materialmente FALSOS”.
Não convence, portanto, o pleito desclassificatório
para o crime de falsidade ideológica (omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
art. 299, CP).
Isso porque na falsificação de documento público, o
próprio documento é materialmente falso, justamente a hipótese dos
autos.
Conforme bem destaco pela ilustre Procuradoria-
Geral de Justiça:
“Na verdade, verte do laudo pericial de fls. 121/125, que o
documento público apresentado é materialmente falso, de modo que produzido
fora das repartições públicas pertinentes. Além disso, a imputação não diz
respeito à autoria da contrafação, embora obviamente o apelante tenha
concorrido para tal ilícito penal, ao menos a ofertar sua própria fotografia para
ser inserida em documento que dava conta de identidade que não lhe diz
respeito. Contudo, o consciente uso do documento público falso na ocasião sub
judice absorve a contrafação” (fls. 188/189).
O dolo de utilizar o documento falso, por fim, é
evidente, uma vez que o réu assim agiu para ocultar seu histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
9
criminoso, o que evidentemente não se confunde com os elementos do
tipo sob a rubrica de falsidade ideológica, definido no art. 299 do
Código Penal:
“Omitir, em documento público ou particular, declaração
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”
Nessa ordem de ideias, a condenação era mesmo a
única solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do
art. 59 do Cód. Penal, a base foi exasperada observado, para tanto, os
maus antecedentes (fls. 23/28), resultando em pena inicial de 02 anos e
06 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Um reparo é de ser feito.
Incide, como se viu, única circunstância judicial
negativa, logo, o aumento deverá incidir na fração de 1/6.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
EM 1/6. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS.
AFASTAMENTO
DA
MODULADORA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
10
PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MATÉRIA SUSCITADA
APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
INALTERABILIDADE
DA
SITUAÇÃO
DO
AGRAVANTE.
CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA
REMANESCENTE. MAUS ANTECEDENTES (...)
2. Na
carência
de
razão
especial
para
estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação
da pena-base, pela existência de circunstâncias
judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6
para cada moduladora negativada, fração que se
firmou
em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade” (AgRg no HC
471.847/MS,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe 09/04/2019)
Diante do exposto, a pena-base fica estabelecida em
02 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, em razão da atenuante da
confissão espontânea a pena retorna ao seu mínimo legal de 02 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
11
de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na fase final, ausentes causas de aumento ou de
diminuição a pena é tornada definitiva.
DO REGIME INICIAL PRISIONAL
A r. sentença ao estabelecer o inicial fechado, assim
consignou sua fundamentação: “Não se mostra recomendável, por outro
lado, a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos, pois o réu
registra, como já dito, duas condenações por crime de roubo, além do que era
'foragido da Justiça', circunstâncias indicativas da necessidade de enérgica
interferência estatal. Por esses mesmos motivos, fixo o regime fechado para
início de cumprimento da pena” (fl. 144).
Não se há olvidar no conturbado histórico prisional
do Apelante (condenado por dois crimes de roubo fls. 23/28), bem
como a contrafação ora em estudo visava justamente se escusar do
Poder Judiciário buscando impunidade, condições que não permitem
ou recomendam adoção de regime prisional diverso do fechado (art.
33, § 3o, CP).
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou parcial provimento ao apelo a fim de reduzir a pena privativa de
liberdade para 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, com valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522467-30.2019.8.26.0228 -Voto no
12
AMARO THOMÉ
Relator